Tribunal: TJMT
Processo: 0000174-53.2009.8.11.0085
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000174-53.2009.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA GUISSO - CPF: 681.817.799-91 (APELADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO ANDRES - CPF: 632.770.341-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. INÉRCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em 2002, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente. A exequente sustenta ausência de inércia, alegando a realização de diversas diligências ao longo da tramitação processual e atribui a morosidade ao próprio Judiciário. Pleiteia a reforma da sentença e o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos suficientes para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na sentença, diante das diligências promovidas pelo exequente e da alegada ausência de inércia processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1
.
O prazo prescricional para a execução de nota promissória é de três anos, conforme os artigos 70 e 77 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto no 57.663/66), sendo esse o marco de análise para a configuração da prescrição intercorrente.

2.
Nos processos regidos pelo CPC/1973, o prazo prescricional intercorrente tem início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo, conforme fixado pelo STJ no Incidente de Assunção de Competência (
REsp
1.604.412/SC).

3.
No caso, a suspensão foi requerida em 23/10/2003 e vigorou até 23/04/2004, iniciando-se a contagem da prescrição a partir de então, encerrando-se em abril de 2007, sem que houvesse causa interruptiva ou suspensiva válida.

4.
As diligências promovidas pela exequente foram consideradas infrutíferas, e o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tais medidas não são aptas a interromper ou suspender a prescrição intercorrente (
REsp
2.169.336/PR;
AgInt
no
AREsp
2.441.152/PR).

5.
A alegação de que a demora decorreu da estrutura do Judiciário foi afastada, pois houve períodos de paralisação processual imputáveis exclusivamente à parte exequente, que deixou de agir com a devida diligência, mesmo após intimações judiciais para manifestação.

6.
A existência de bens
no
INFOJUD não foi seguida de providências concretas pela exequente, o que reforça o cenário de inércia processual.

7.
O contraditório foi oportunizado nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, não havendo nulidade no reconhecimento da prescrição intercorrente de ofício pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e

desprovido.

Tese de julgamento:

1.
Diligências processuais infrutíferas realizadas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

2.
A prescrição intercorrente deve ser reconhecida quando transcorrido o prazo prescricional do direito material após a suspensão do processo, sem manifestação útil da parte exequente.

3.
A alegação de morosidade do Poder Judiciário não elide a responsabilidade da parte credora pela paralisação do feito, quando ausente impulso efetivo ao regular prosseguimento da execução.

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC/2015,
arts
. 921, § 5o, e 924, V; CPC/1973, art. 802;
CC, art.
202, parágrafo único; Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra),
arts
. 70 e 77.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, IAC no
REsp
no 1.604.412/SC, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
REsp
no 1.592.923/SP, rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 16.03.2020,
DJe
19.03.2020; STJ,
AgInt
no
REsp
no 1.769.992/PR, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 19.09.2019,
DJe
24.09.2019; TJMT, N.U 0002015-87.2004.8.11.0011, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, N.U 0000012-84.1999.8.11.0028, rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, j. 05.02.2025, DJE 07.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM

c
ontra
sentença
de ID 274833380,
proferida pelo
MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, Fernando
Aiko

Maeda
,
que julgou extinta a
Ação de Execução
de
Título Extrajudicial
movida
em face de
MARIA ANTONIETA GUISSO
e
MARCOS ANTONIO ANDRES
,
em razão
do

reconhecimento
da
ocorrência da
prescrição intercorrente
.

Sustenta o apelante, em síntese, que inexiste inércia de sua parte, visto que realizou sucessivas diligências ao longo da tramitação processual, notadamente requerimentos de pesquisas patrimoniais, como SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, além de ter expedido cartas precatórias, pedidos de penhora e indicação de bens dos executados.

Aduz que as decisões ordenando e notificando os executados teriam interrompido os prazos
prescricionais
.

Afirma que eventual lentidão na tramitação do processo decorreu da estrutura do próprio Judiciário.

Com base em jurisprudência do STJ e deste Tribunal, o apelante salienta que a mera
inefetividade
das diligências promovidas pelo credor não configura inércia, sobretudo quando demonstrado seu empenho em impulsionar o feito.

Com essas considerações, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença, afastando-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinando o regular prosseguimento da execução.

Os apelados deixaram transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões.

O recurso é tempestivo (ID 274833385) e preparado (ID 275558371).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
ajuizou, em 05/10/2002, Ação de Execução de Título Extrajudicial em desfavor de
MARIA ANTONIETA
GUISSO e MARCOS ANTONIO ANDRES
, pretendendo o recebimento da quantia de
R$ 6.898,93 (seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e noventa e três centavos), decorrente
de nota promissória.

Após anos de tramitação, em 18/09/2024, o Juízo de primeira instância determinou que o exequente se manifestasse sobre eventual prescrição intercorrente (ID 274833369).

Por meio de sentença disponibilizada em 07/01/2025, foi reconhecida a prescrição intercorrente e extinto o feito, nos seguintes termos:

“(...)
No IAC n. 01, o E.
STJ tratou da questão referente à prescrição intercorrente nos processos regidos pelo CPC/73. Foram fixadas as seguintes teses:

“1.1.
Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2.
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de
1
(um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”
.

Ademais, no Resp. 1.340553/SP
, fixou-se
:

"O prazo de
1
(um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para
tal o mero
peticionamento
em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens
. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição"

No caso vertente, tratando-se de ação de execução com base em nota promissória, a prescrição se dá em 03 anos. Nesse sentido:

(...)
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
REsp
: 1592923 SP 2016/0074853-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2020).

(...)
(
AgInt
no
REsp
n. 2.060.447/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023).

Verifica-se que em manifestação apresentada em
23.10.2003 (id. 61210076 – fls. 88/90), requereu a exequente a suspensão do feito pelo prazo de
6
meses, com o objetivo de diligenciar acerca da existência de bens penhoráveis dos executados.

À vista disso, em atenção ao requerimento realizado, os autos permaneceram suspensos até 23.04.2004 (id. 61210076 – fls. 92).

De acordo com regramento disposto no IAC n. 01 supramencionado, o termo inicial do prazo prescricional nos processos regidos pelo CPC/73 conta-se do
fim do
prazo judicial de suspensão do processo.

Assim, considerando que o processo permaneceu suspenso até 23.04.2004, tem-se que a
prescrição intercorrente se operou em abril de 2007
.

Ademais, não há que se falar em qualquer interrupção do prazo prescricional, mormente tendo e vista que todas as pesquisas realizadas restaram infrutíferas.

Do mesmo modo, não há que se falar em qualquer demora no andamento do feito decorrente da ineficiência dos mecanismos do próprio Poder Judiciário, conforme pretende fazer crer a exequente, sobretudo porque em mais de uma oportunidade a exequente precisou ser instada por este Juízo a se manifestar em termos de prosseguimento,
sob pena
de arquivamento do feito.

Nesse sentido, não vislumbro no caso vertente a caracterização de demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Configurada, portanto, a prescrição intercorrente.

III.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, nos termos do art. 924, V do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito, em razão da prescrição intercorrente, sem ônus para a exequente em razão do princípio da causalidade.

Nesse sentido:
"declarada
a
prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor
se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação. A prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente"
(
REsp
1769201/SP, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma,
DJe
20/03/2019).
”

Irresignad
o
,
o
apelan
te interpôs o presente recurso
,

por meio do qual
objetiva

a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição
, com o prosseguimento regular da ação
.

Pois bem.

Após detida análise, constata-se que o apelo não
comporta provimento
.

De início
,
vale
salientar
que a execução tem por objeto
Nota Promissória
, cujo prazo prescricional é de
0
3 (três) anos,
conforme estabelecido no
s
art
igos
70
e 77
da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/66).

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO
PRESCRICIONAL .
TRIENAL. INÉRCIA. CREDORA.
INTIMAÇÃO .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2 .
A pretensão relativa à execução de nota promissória prescreve no prazo de 3 (três) anos, nos termos dos
arts
. 70 e 77 da Lei Uniforme de
Genébra
.
3. Na hipótese, não há como rever o entendimento das instâncias ordinárias para reconhecer que a execução é fundada em contrato sem a incursão nos fatos e nas provas dos autos por esta Corte Superior, procedimento vedado em recurso especial devido à incidência das Súmulas
nos
5 e 7/
STJ .
4. Tendo em vista a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição, no caso, 3 (três) anos, mesmo após a devida intimação, configurada está a prescrição intercorrente. Precedente.
5 .
Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
REsp
: 1592923 SP 2016/0074853-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/03/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/03/2020)
(
g.n
)

Na hipótese, a ação foi ajuizada em 05/10/2002 e, embora os executados tenham sido citados em 30/12/2002, não adimpliram o débito nem indicaram bens passíveis de penhora, tampouco opuseram embargos à execução.

Nesse sentido, considerando que decorreu período muito superior ao prazo prescricional de 03 (três) anos, sem que tenha havido a satisfação do crédito exequendo ou a localização de bens penhoráveis, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.

Ademais, é pertinente apontar que simples requerimentos para realização de diligências ou a demora decorrente da tramitação da carta precatória não ensejam o afastamento da prescrição intercorrente, uma vez que incumbe ao credor diligenciar ativamente para a satisfação de seu crédito.

Ressalta-se, ainda, a existência de bens imóveis na consulta do INFOJUD realizada em 2019 (ID 274833354 – fls. 125/153); porém, os exequentes não tomaram nenhuma providência a respeito dos referidos bens, limitando-se a solicitar a dilação de prazo para manifestação ou a realização de diligências infrutíferas.

Assim, decorrido prazo superior a 03 (três) anos sem que a parte exequente tivesse movimentado o processo de maneira útil e eficaz, deve a execução ser extinta pela ocorrência da prescrição intercorrente.

Com efeito,
“
pa
ra obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
”

(
TJMT,
N.U 0002015-87.2004.8.11.0011,
Antonia
Siqueira Gonç
alves, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 12/02/2025,
p
ublicado no DJE 15/02/2025)
.

Destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça
, em sede de Incidente de Assunção de Competência, consolidou entendimento no sentido de que “
o
termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)
”
(
STJ,
REsp
n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018)
.

No presente caso, o exequente se manifestou pela suspensão do processo por 06 (seis) meses em 23/10/2003, permanecendo os autos suspensos até 23/04/2004, iniciando-se o prazo prescricional após essa data, findando-se em abril de 2007.

Quanto à alegação de que as citações/notificações/intimações dos devedores nas datas de 30/12/2002, 22/04/2014 e 08/06/2016 interrompem a prescrição, tal argumento não prospera, visto que, segundo o art. 802 do CPC, a citação interrompe a prescrição e retroage à data da propositura da ação, fato que ocorreu apenas com a citação no processo em 30/12/2002, após o despacho inicial, sendo que as demais intimações não possuem força interruptiva.

Ainda, impende mencionar que é prescindível a intimação pessoal do exequente para que tenha curso
a
prescrição intercorrente (
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.769.992/PR, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 19/9/2019,
DJe
de 24/9/2019).

Outrossim
, antes de decretar a prescrição intercorrente, o Juízo originário oportunizou ao exequente a manifestação sobre o assunto, em observância ao disposto no art. 921, § 5o, do CPC, tendo a instituição financeira se limitado a afirmar a ausência de qualquer desídia.

Portanto, transcorridos mais de 22 (vinte e dois) anos desde o início da execução e ultrapassado o prazo prescricional, mostra-se escorreita a sentença que extinguiu o feito diante do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em caso análogo, outro não foi o entendimento deste Sodalício:

“(...)
III.
RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no Incidente de Assunção de Competência no
REsp
n. 1.064.412/SC, fixou que, antes do CPC/2015, a prescrição intercorrente ocorria quando o exequente permanecia inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, salvo se houvesse causa suspensiva ou interruptiva.

Com o advento do CPC/2015 e da Lei n. 14.195/2021, o art. 921 do CPC passou a regular expressamente a prescrição intercorrente, determinando a suspensão da execução por
1
ano na ausência de bens penhoráveis, após o qual, sem manifestação do exequente, o prazo prescricional recomeça.

A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que diligências infrutíferas requeridas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente (
REsp
n. 2.169.336/PR;
AgInt
no
AREsp
n. 2.441.152/PR).

No caso concreto, o exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional de
3
anos aplicável às notas promissórias, considerando o início da contagem em 24/04/2008, sem causa válida de interrupção ou suspensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

Diligências processuais infrutíferas realizadas pelo exequente não constituem causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente nos processos de execução deve ser analisada com base no regime jurídico vigente à época dos atos processuais relevantes.
(...)

(N.U 0000012-84.1999.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)
(
g.n
)

Em face do exposto, conheço

e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025